Tribunal: CARF
Processo: 10850.722253/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.722253/2014-94
RESOLUÇÃO
2402-001.422 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE EMBAUBA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino e Sonia de Queiroz Accioly (substituta integral). Ausente
o conselheiro Marcos Roberto da Silva, substituído pelo conselheiro Francisco Ibiapino Luz, e o
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly.

Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.422 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722253/2014-94
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
DRJ/BEL, consubstanciada no Acórdão 01-32.492 (p. 253), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de Impugnação em face do Auto de Infração DEBCAD 51.031.908-4, fls.
174/182, que lançou multa de 150% por não homologação da compensação em
razão da “falsidade na declaração”, no valor total de R$ 426.500,75.
A Peça Fiscal, fls. 184/191, informa que o Contribuinte foi intimado “a prestar
esclarecimentos e/ou apresentar documentos da origem dos créditos que
permitiram a compensação nas GFIP nas competências” 08/2013, 09/2013 e
10/2013.
Em resposta à intimação o Interessado informou que o crédito é decorrente de
valores sobre verbas de natureza indenizatória: Horas extras 50%, horas extras
100%, 1/3 das férias, média valor férias, férias médias 1/3, férias proporcionais
rescisão, férias vencidas rescisão, 1/3 férias proporcionais rescisão, 1/3 férias
vencidas rescisão, hora extra.
“Convém esclarecer que os créditos em relação aos quais o contribuinte
efetuou procedimento de compensação não se originam de atos normativos
declarados inconstitucionais. Se o foram, tal fenômeno aconteceu em sede de
controle difuso de constitucionalidade, isto é, sem eficácia erga omnes, razão
pela qual, nenhum deles abrangeu pronunciamento favorável especificamente
ao sujeito passivo, de maneira a autorizá-lo ao procedimento de
compensação”.
Salienta que não foi apresentada memória de cálculo dos valores compensados,
através de demonstrativo de apuração dos créditos compensados, em que
constassem as competências e os valores originários, por verba, com os critérios
de atualização, “que justificasse o valor compensado de R$ 284.333,51”.
Reforça o setor fiscal que a compensação foi realizada com créditos indevidos,
pois o Interessado não era detentor de sentença judicial transitada em julgado a
seu favor, “tampouco esteve a qualquer tempo, amparado por Mandado de
Segurança e/ou Medida Liminar que o autorizasse a efetuar as citadas
compensações de forma antecipada”.
Ao inserir em GFIP “informação de compensação que sabidamente ainda não
teria direito, visto que, ao realizar as compensações das competências 08/2013
a 10/2013, reduziu, deliberadamente, o valor devido e o subsequente
recolhimento de sua obrigação tributária para com a Seguridade Social, o que
configura a conduta ilegal do mesmo; postura está prevista no art. 72 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964 (D.O.U. de30 de novembro de 1964). Vide”:
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.422 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722253/2014-94
3
“Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais,
de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu
pagamento”.
“A partir da análise do acima exposto e tendo em vista que o contribuinte
efetuou compensação de créditos inexistentes, uma vez que não estava legal e
judicialmente amparado para tal procedimento, e que, consequentemente,
inseriu informações falsas nas GFIP ́s, informações essas que culminaram por
reduzir o valor devido das contribuições previdenciárias em detrimento do
erário, concluímos pela aplicação da multa estabelecida no § 10o do art. 89 da
Lei 8212/91 em consonância com o artigo 46, da IN RFB 900, ou seja, multa
isolada de 150% sobre o valor da compensação”.
Em sua Impugnação, fls. 232/246, o Interessado salienta “que o direito às
compensações operadas pelo contribuinte ainda são objeto de discussão
administrativa”. “Assim não é possível admitir a exigência de multa isolada,
atribuindo ao Impugnante a condição de fraudador ou definindo compensações
como indevidas, sem, sequer, haver decisão final a respeito”.
Para sustentar a ausência de dolo ou fraude afirma que “Mesmo que consideradas
indevidas pela autoridade fiscal não há que se falar em fraude sobre as
compensações formuladas, especialmente após a edição da Lei no 12.844/13 que
alterou a Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, para vincular a fiscalização às
decisões enunciadas pelo STJ e STF por meio de repercussão e recurso repetitivo”.
Aduz que “a tese do contribuinte que originou a apuração do crédito e posterior
compensação, se deu após a atribuição de status de repercussão geral ao tema,
nos autos do RE 593.068 RG/SC, bem como teve julgamento sob o rito do recurso
repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça acolhendo em sua jurisprudência a tese
do contribuinte”. Portanto, descabe o argumento de utilização de má fé ou dolo
do Interessado, pois agiu de acordo com jurisprudência reiterada e pacificada nos
tribunais superiores.
Assevera que é inadmissível a acumulação da multa isolada com a multa de ofício,
uma vez que tais multas incidem sobre a mesma base de cálculo.
Para reforçar seus argumentos são citados excertos de julgados administrativos e
judiciais.
Requer a desconstituição da multa isolada “frente a absoluta ausência de ação
fraudulenta ou dolosa pelo contribuinte, pela existência de prazo de defesa
aberto em processo administrativo, bem como pela impossibilidade de sua
incidência concomitante com a multa de ofício sobre a mesma base de cálculo”.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 01-
32.492 (p. 253), conforme ementa abaixo reproduzida:
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.422 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722253/2014-94
4

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/10/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO EM GFIP. CRÉDITO LASTREADO POR
INTERPRETAÇÃO
PARCIAL
DE
NORMA
JURÍDICA.
AÇÃO
CONSCIENTE.
RETARDAMENTO DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
1. A boa hermenêutica não acolhe interpretação parcial de dispositivo legal.
Tampouco da interpretação de norma amputada pode gerar crédito tributário
compensável. Se o sujeito passivo justificou a realização de compensação pelas
determinações contidas no art. 19 da Lei 10.522/02 não há espaço para escolha
de que parte da norma deve ser acatada, em outras palavras, não pode
desconsiderar as várias disposições expressas que vinculam à aplicação de
entendimentos pacificados no STF e no STJ no âmbito da Receita Federal à
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 2. Se a atitude dolosa
fica evidenciada, uma vez que o interessado tinha consciência que não estava
acobertado por normas jurídicas ou por sentença judicial transitada em julgado,
específica para sua pessoa, mesmo assim opta por retardar ao máximo o
pagamento de Contribuições Previdenciárias - com a realização de compensações
com créditos incertos - este comportamento se subsume as normas que versam
sobre a multa isolada, que servem exatamente para inibir o ato intencional de
utilizar crédito incerto, declarado como certo, utilizar créditos ilíquidos como
líquidos para extinguir tributos devidos. Neste contexto não há margem para
alegação de boa-fé uma vez que esta não se afirma em um ambiente de
consciente desprezo de parte de dispositivo legal expresso para se extrair,
forçadamente, norma favorável à realização de compensação tributária.
JULGADOR
ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITAÇÃO.
O julgador administrativo não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica
brasileira para decidir sobre a constitucionalidade ou não de leis que,
eventualmente, fundamentaram a confecção de determinado lançamento
tributário. Pelo contrário, a opção do sistema jurídico pátrio foi pela unicidade da
jurisdição, portanto, é vedado ao julgador administrativo negar vigência a
determinado dispositivo normativo sob a alegação de inconstitucionalidade. Esta
atribuição foi reservada ao poder judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
competente recurso voluntário (p. 359), reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.422 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722253/2014-94
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
da multa isolada de 150% sobre os valores indevidamente compensados, nos termos do parágrafo
10 do artigo 89 da Lei 8.212 de 1991, combinado com o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de
1996.
De acordo com o Termo de Verificação de Infrações (p. 185), a glosa da
compensação declara pela Contribuinte em GFIP é objeto do processo administrativo no
10850.722252/2014-40.
Ocorre que dito processo foi convertido em diligência nesta mesma sessão de
julgamento, para que, à luz do princípio da verdade material – paradigma do processo
administrativo fiscal – bem como em face da decisão proferida pelo Egrégio STF, em sede de
repercussão geral, nos autos do Recurso Extraordinário no 1.072.485/PR, que determinou a
suspensão nacional do trâmite processual dos litígios envolvendo a discussão acerca da natureza
jurídica do terço constitucional de férias (um dos “créditos” pleiteados / compensados pela
Contribuinte naquele PAF), a autoridade administrativa fiscal intimasse a Recorrente para
especificar quais rubricas compõem o crédito pleiteado / compensado, apresentado a respectiva
memória de cálculo.
Neste espeque, considerando que a base de cálculo da multa exigida por meio do
presente processo administrativo corresponde ao valor total do débito indevidamente
compensado, cujo montante poderá ser alterado (ou não) quando do julgamento do susodito PAF
10850.722252/2014-40, entende-se que ambos os processos devem ser julgados conjuntamente.
Assim, tendo em vista que o processo 10850.722252/2014-40 foi baixado em
diligência, deve este processo ficar sobrestado (a ele apensado) aguardando o retorno daquele.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 380
DF CARF MF
Original